Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713117-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA REU: LUCIANO ORNELAS CHAVES V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos por MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (Num. 36489249), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, LUCIANO ORNELAS CHAVES, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 22 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator